Tribunal: TJDFT
Processo: 0738114-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDJELL Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738114-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO CAMELO AGRAVADO: MARIA HELENA MARQUES SILVA, CONDOMINIO DO BLOCO B DA QUADRA 204 LOTE 08 D E C I S Ã O Recebido em Plantão de 2a Instância em 9/11/2022, às 20h01min. Cuida-se de instrumento, com pedido liminar, interposto por CARLOS ALBERTO CAMELO, contra o despacho de ID 137530422 e a decisão de ID 134584151, proferidos na execução de título extrajudicial no 0716620-82.2021.8.07.0020, que tem como exequente CONDOMINIO DO BLOCO B DA QUADRA 204 LOTE 08 e como executada o espólio de MARIA HELENA MARQUES SILVA. O despacho de ID 137530422 foi proferido nos seguintes termos: “Nada a prover. Averbação à penhora juntada no ID 12448876. Certifique-se quanto a intimação do credor hipotecário. Em caso negativo, intime-se conforme determinado no ID 12990636. Em caso positivo, prossiga-se com a determinação de ID 134584151”. A decisão de ID 134584151 acolheu a impugnação à avaliação do imóvel para determinar que o bem seja expropriado pelo valor de R$ 644.545,20: “Trata-se de impugnação à avaliação do imóvel matriculado sob o no 174663, junto ao Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, com 78,495 m2 e 3 (três) quartos, situado em quadra 204, lote 08, bloco b, apartamento 601, Praça Pardal, Condomínio Residencial Vitória, Águas Claras-DF. Aponta o impugnante que o oficial de justiça considerou o valor do m2 do imóvel de modo impreciso (R$ 7.771,19 - sete mil, setecentos e setenta e um reais e dezenove centavos), resultando no valor do bem em R$ 610.000,00 (seiscentos e dez mil reais). Assevera que o valor médio correto do m2 seria de R$ 8.263,40 (oito mil, duzentos e sessenta e três reais e quarenta centavos). Requer a retificação do valor atribuído ao bem avaliado para R$ 644.545,20 (seiscentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos). A parte impugnada concorda com o valor indicado pelo impugnante (id 132380318). DECIDO. Observo que a avaliação de id 130171711 não aponta características específicas do bem, se limitando a mencionar preços praticados por sites de anúncio e imobiliárias. A pesquisa apresentada pelo impugnante indica que o valor apontado pelo oficial de justiça não se adequa à realidade. De se ressaltar que a parte exequente, a qual anuiu ao valor apontado pelo executado, é o condomínio em que se localiza a unidade avaliada, tendo, assim, conhecimento prático do valor médio de imóveis no local. Assim, acolho o valor apontado pelo impugnante, sem determinar nova avaliação por perito do juízo, que encareceria o processo, em prejuízo do próprio executado, que, ao fim, será quem suportará todas as despesas, de maneira que poderá ser admitido o valor proposto. Ante o exposto, acolho a impugnação à avaliação, para determinar que o bem seja expropriado pelo valor de R$ 644.545,20 (seiscentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos). Não tendo sido indicada pelos devedores ou efetivada a adjudicação ou a alienação por iniciativa particular, defiro a alienação em leilão judicial, dos demais imóveis penhorados, nos termos do artigo 881 do CPC. Designo leiloeiro público o NULEJ. Para o leilão do imóvel, o exequente deverá juntar aos autos certidão negativa/positiva de débitos fiscais e de débitos condominiais, se o caso. Deverá, anexar, ainda, em 5 dias, planilha atualizada da dívida. Atendido, encaminhem-se os autos ao NULEJ, para designação de data para o leilão, com sorteio do leiloeiro. Da alienação, intimem-se, com antecedência mínima de 05 dias, as pessoas mencionadas no artigo 889 do CPC, conforme o caso. Intimem-se". O agravante afirma ser credor hipotecário da Sra. Maria Helena Marques Silva, executada na ação principal. Segundo o agravante, houve violação aos dispositivos legais insertos nos artigos 616, 617 e 618 do Código de Processo Civil, sendo manifesta a irregularidade de representação do espólio na execução. De igual forma, alega que não foi observada a regra prevista no artigo 889, inciso V, do Código de Processo Civil. Aduz que a ação de execução de prestações de condomínio em atraso, foi ajuizada em desfavor do “espólio” de Maria Helena Marques Silva, que estaria sendo representada por José Eduardo Marques da Silva. Informa que não houve abertura de inventário e não houve a nomeação judicial do Sr. José Eduardo Marques Silva para representar o espólio de Maria Helena Marques da Silva. Portanto, alega que não foi cumprido o disposto no artigo 617 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual a pessoa que foi citada para responder aos termos da execução (José Eduardo Marques da Silva) não tem legitimidade para representar o espólio em Juízo, pois a representação do espólio em Juízo é feita pelo inventariante, nos termos do artigo 618 do Código de Processo Civil. Além disso, o agravante afirma que só hoje (09/11/2022), às 15horas e 02 minutos, foi intimado dos atos processuais acima, contrariando o que dispõe o artigo 889, inciso V, do Código de Processo Civil. Portanto, entende ser inválida a realização de hasta pública do imóvel, designada para os dias 07 e 10/11/2022, pois foi intimado após a prática de um ato processual já ocorrido. Assim, o agravante requer a concessão de tutela de urgência, em caráter liminar, inaudita altera pars, a fim de que seja atribuído efeito suspensivo à decisão proferida, para determinar a suspensão da hasta pública do imóvel, designada para o dia 10/11/2022, até decisão final deste agravo. É o breve relatório. Conforme consta dos autos, o agravante requer a concessão de tutela de urgência, em caráter liminar, para que seja atribuído efeito suspensivo à decisão agravada, para determinar a suspensão da hasta pública do imóvel, designada para o dia 10/11/2022, até decisão final deste agravo. Segundo o artigo 4o da Portaria GPR no 2473 de 24 de outubro de 2022, que disciplina “a escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 07 a 11 de novembro de 2022, ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: “IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”. Conforme disposto no § 1o, do mesmo dispositivo, o Plantão de 2a Instância se restringe a “medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”. Na hipótese, foi determinada a expropriação do imóvel matriculado sob o no 174663, junto ao Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, com 78,495 m2 e 3 (três) quartos, situado em quadra 204, lote 08, bloco b, apartamento 601, Praça Pardal, Condomínio Residencial Vitória, Águas Claras-DF, avaliado em R$ 644.545,20 (ID 134584151). Foi designado leilão judicial, na modalidade eletrônico, para a venda do bem penhorado, sendo que o 1° pregão foi realizado no dia 07 de novembro de 2022, às 14h50min e o 2° pregão foi designado para amanhã, dia 10 de novembro de 2022, às 14h50min (ID 135908162). O credor pignoratício somente foi intimado da data das hastas públicas no dia de hoje, 9/11/2022 (ID 142088358). De acordo com o art. 889, V do CPC: “Serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência: (...) V - o credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada, quando a penhora recair sobre bens com tais gravames, caso não seja o credor, de qualquer modo, parte na execução; No caso, não foi observado o prazo do mínimo de 5 (cinco) dias antes da alienação judicial para cientificar o credor pignoratício, sendo devida a imediata suspensão do leilão marcado para amanhã, dia 10/11/2022. Confira-se a jurisprudência desta Corte de Justiça: “(...) Nos termos dos artigos 799, I, e 889, V, do Código de Processo Civil, o credor hipotecário deve ser intimado sobre a penhora e a alienação de imóvel gravado por hipoteca. O leilão judicial será precedido de publicação de edital, que conterá a descrição do bem penhorado, com suas características, segundo determinam os artigos 886, I, e 887, § 2o, do Código de Processo Civil”. (07356636520218070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 21/6/2022). Diante disso, defiro a medida liminar para determinar a suspensão da hasta pública do imóvel em apreço, designada para o dia 10/11/2022. Atribuo à presente decisão força de mandado. Intimem-se. Encaminhe-se o feito ao relator originário. Brasília/DF, 9 de novembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Em Plantão do 2a Grau de Jurisdição